Tribunal: TJES
Processo: 5001858-84.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001858-84.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RUI SERGIO MAIERA e outros
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, os autos retornaram a este Órgão Julgador para reapreciação em face de suposta divergência entre o acórdão impugnado e o entendimento firmado no Tema 587/STJ.

De início, o Código de Processo Civil, nos termos do art. 1.030, inciso II, determina que o Presidente ou Vice-Presidente do órgão julgador encaminhará o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos, veja:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

[...]

II –
encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos
;
(grifo meu)

Nos termos do ora relatado, determinou a Vice-Presidência deste E. Tribunal de Justiça o exame de pertinência sobre possível juízo de retratação em razão da orientação jurisprudencial vinculante proveniente do Tema Repetitivo de nº 587, que segue,
ipsis literis:

a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução,
razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações,

de forma relativamente autônoma
,
respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas
, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.

b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil).
Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.
(
grifo meu
)

Pois bem.

Em que pese sua irresignação,
não assiste razão à parte recorrente
ao apontar a suposta inobservância do v. Acórdão ao Tema 587/STJ, ante seu
distinguishing
com o caso em apreço
. Vejamos.

In casu,
infere-se que o recorrente, em Juízo “
a quo”,
opôs
embargos à execução
, alegando, dentre outros, sua ilegitimidade para compor o polo passivo, o que fora
acolhido pelo MM. Juiz
. A sentença, contudo, não fixou honorários sucumbenciais para o embargante, o que lhe ensejou a oposição de embargos de declaração.

Os aclaratórios, por sua vez, restaram providos, fazendo integrar à sentença a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em honorários advocatícios sucumbenciais ao embargante.

Todavia, nos autos da Ação de execução fiscal, o Douto Juiz, seguindo os moldes da sentença dos embargos à execução,
retirou o sócio recorrente do polo passivo da lide, entendendo, entrementes, por não arbitrar honorários sucumbenciais
, o que motivou o recorrente a interpor o presente agravo de instrumento, agora em apreciação a juízo de retratação.

Opostamente, contudo, no julgamento do Tema 587/STJ
, a hipótese que fez jus à Tese fixada, de
relativa
autonomia entre os embargos do devedor e a ação de conhecimento,
teve por base um caso em que os embargos à execução foram
improvidos
,

residindo aqui, portanto, o principal
distinguishing
do precedente vinculante com o caso em voga.

Vejamos como se compreendeu no RESp 1520710/SC, que deu origem ao Tema nº 587/STJ,
ipsis litteris
:

Assim, por exemplo, fixados honorários de 10% na execução, para o caso de pronto pagamento, manejados embargos à execução, surgem, ao menos, duas hipóteses:

I)
improvidos
os embargos, os honorários de sucumbência nesta ação incidental estarão limitados ao máximo de 10%, para que não se ultrapasse o teto de 20% previsto no § 3º do art. 20 do CPC/73;

A contrário
sensu
, quando providos, como
in casu
, que se acolheu a ilegitimidade passiva do embargante/executado, atenta-se que:

II) noutro giro,
providos os embargos

à execução
, os honorários de sucumbência em favor da parte executada poderão ser fixados até o limite do teto de 20% previsto no § 3º do art. 20 do CPC/73,
ficando sem efeito prático a anterior fixação dos honorários de 10% na execução, pois a base de cálculo daqueles (o valor executado) passa a ser zero
.
(grifo meu)
(STJ - REsp: 1520710 SC 2015/0056727-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: REPDJe 02/04/2019 DJe 27/02/2019)

Em oportunidade de outro julgamento, exarou o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

Assim, é de fácil compreensão a razão de a jurisprudência desta Corte tese sedimentado no reconhecimento da possibilidade de fixação de honorários
na improcedência dos embargos à execução
, limitando-se, porém, o total - somatório dos honorários da execução mais honorários dos embargos - ao limite estabelecido no § 3º do art. 20 do CPC/1973. (STJ - REsp: 1975693 RS 2021/0378865-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: DJ 03/02/2022)

Infere-se, portanto, que, uma vez tendo sido
acolhidos os embargos à execução
,
não subsiste base de cálculo na própria ação de execução para que incida a fixação de honorários sucumbenciais
, eis a interferência da tutela do conhecimento na pretensão executiva, extinta pelo provimento dos embargos.

Assim,
o v. Acórdão recorrido mostra-se coerente
, tendo voto condutor que assim exarou,
in verbis
:

Já no caso de acolhimento dos embargos, pode-se extinguir em certas hipóteses, como consequência lógica, a própria ação de execução, sem que isso implique, necessariamente, condenação pelos ônus sucumbenciais em ambas as ações,
sob pena de se configurar "bis in idem".

[...]

No caso concreto, a despeito da autonomia das demandas, o pronunciamento da ilegitimidade passiva "ad causam" do sócio agravante teve como
consectário lógico a extinção da pretensão executiva em face da sua pessoa
, o que torna descabida a imposição de nova condenação em honorários advocatícios no bojo da execução.

O provimento vergastado, portanto, observou que,
em razão do proveito econômico único da executada/recorrente
, uma eventual cumulação dos honorários de sucumbência configuraria
condenação dúplice do exequente/recorrido
.

Considerou acertadamente, ainda, que a repercussão recíproca evidencia-se como consequência do trabalho de defesa realizado nos embargos, o que não justifica a remuneração dupla do patrono pelo trabalho desempenhado somente em uma das ações.

Cabe salientar, por fim,
outro ponto de distinção
entre o Tema 587/STJ e o caso em tela. A controvérsia tratada no
REsp nº 1.520.710/SC
(Tema 587) versa sobre a possibilidade, ou não, de cumulação da verba honorária fixada em embargos à execução em que a
Fazenda Pública figure como executada
,
e não como exequente, como se apresenta o caso.

Pertinente colacionar manifestação do Superior Tribunal de Justiça acerca deste ponto diferenciador:

Como se vê, a questão tratada no Tema 587/STJ refere-se à execução contra a Fazenda Pública, diferente do que ocorre na hipótese dos autos que trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública.

Assim, conclui-se que a situação não se amolda ao entendimento firmado no REsp. 1.520.710/SC. (STJ - REsp: 1975693 RS 2021/0378865-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: DJ 03/02/2022)

Veja-se, por fim, entendimentos em mesma toada da controvérsia que marca a presente lide:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. REFLEXO DIRETO NA EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. RESPEITO AOS LIMITES DE REPERCUSSÃO RECÍPROCA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É cediço que o Superior Tribunal de Justiça apresenta entendimento no sentido de que os embargos do devedor constituem ação de conhecimento, que não se confunde com a ação de execução, razão por que os honorários advocatícios podem ser fixados de forma autônoma em cada uma das referidas ações, conforme decisão proferida quando do julgamento do REsp n. 1.520.710/SC, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos. A autonomia entre a execução e os embargos, entretanto, é relativa, devendo ser considerado todo o aspecto fático e os limites de repercussão recíproca. 2.
Tendo o processo de execução sido extinto por decorrência direta do julgamento dos embargos à execução, com proveito econômico único por parte do executado/embargante, inviável a cumulação de honorários de sucumbência, sob pena de evidente condenação dúplice.
3. Recurso não provido. (TJDF - Acórdão 1385473, 07070174720188070001, Relator: CRUZ MACEDO, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no PJe: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. DETERMINAÇÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE EXEQUIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE ADMITE A CUMULAÇÃO. 1. Diante da defesa exercida nos embargos à execução e o fato de que a
extinção da execução decorreu do provimento daquela lide incidental
,
repele-se o pedido de arbitramento de honorários também no feito executivo
, sob pena de se chancelar a dupla condenação pelo trabalho desempenhado somente em um dos processos. Precedentes. 2. Agravo não provido. (TJDF - Acórdão 1342286, 07082862220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. DECORRÊNCIA. CUMULAÇÃO COM AÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Os honorários advocatícios fixados pelo juiz ao despachar a inicial da execução fiscal tem caráter provisório e vigoram somente até o julgamento do feito executivo, o qual, inexistindo embargos, é no momento de sua extinção ( REsp 124.258/DF). 2.
Sendo a extinção da execução fiscal consequência direta do que foi decidido em ação anulatória ou embargos à execução fiscal
, a jurisprudência do STJ e deste TRF4 tem entendido que
não há falar em nova condenação da exequente ao pagamento dos honorários advocatícios nos autos executivos
. Precedentes jurisprudenciais. (TRF4, AG 5033709-25.2019.4.04.0000, PRIMEIRA TURMA, Relator FRANCISCO DONIZETE GOMES, juntado aos autos em 19/06/2020)

Desta feita,
não se vislumbram razões para rever o entendimento adotado
por ocasião do julgamento deste agravo de instrumento, que, portanto, deve ser mantido, já que se
distingue do precedente invocado pelo recorrente
, pelos motivos ora apresentados.

Exerço, pois,
JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO
, mantendo o v. acórdão guerreado em seus exatos termos.

Retornem os autos à douta Vice-Presidência do TJES, para análise do recurso especial interposto.

É como voto.

Desembargador Relator

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/12/2022 às 18:13:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44964919122022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO ACOLHIDA EM SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE ADMITE A CUMULAÇÃO. TEMA 587/STJ.
DISTINGUISHING.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

1.
Determinou a Vice-Presidência deste E. Tribunal de Justiça o exame de pertinência sobre possível juízo de retratação em razão da orientação jurisprudencial vinculante proveniente do Tema de nº 587 do Superior Tribunal de Justiça.
2.
Não assiste razão à parte recorrente ao apontar a suposta inobservância do v. Acórdão ao Tema 587/STJ, ante seu
distinguishing
com o caso em apreço. No julgamento do Tema 587/STJ, a hipótese que fez jus à Tese fixada, de relativa autonomia entre os embargos do devedor e a ação de conhecimento, teve por base um caso em que os embargos à execução foram improvidos, residindo aqui, portanto, o principal distinguishing do precedente vinculante com o caso em voga.
3.
Assim, uma vez tendo sido acolhidos os embargos à execução, não subsiste base de cálculo na própria ação de execução para que incida a fixação de honorários sucumbenciais, eis a interferência da tutela do conhecimento na pretensão executiva, extinta pelo provimento dos embargos.
4.
O provimento vergastado observou que, em razão do proveito econômico único da executada/recorrente, uma eventual cumulação dos honorários de sucumbência configuraria condenação dúplice do exequente/recorrido. Considerou acertadamente, ainda, que a repercussão recíproca evidencia-se como consequência do trabalho de defesa realizado nos embargos, o que não justifica a remuneração dupla do patrono pelo trabalho desempenhado somente em uma das ações.
5.
Evidente outro ponto de distinção entre o Tema 587/STJ e o caso em tela. A controvérsia tratada no REsp nº 1.520.710/SC (Tema 587) versa sobre a possibilidade, ou não, de cumulação da verba honorária fixada em embargos à execução em que a Fazenda Pública figure como executada, e não como exequente, como se apresenta o caso.
6.
Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.

DECISÃO
à unanimidade, EXERCER JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO, mantendo-se o acórdão ora analisado.